Tribunal: TJMT
Processo: 1013051-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013051-49.2021.8.11.0000
IMPETRANTE DR. DANIEL RAMALHO
PACIENTE DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA
Vistos...
Nada obstante os autos tenham sido distribuídos por sorteio a este Desembargador, consoante se infere da Certidão de ID 95107960, bem como de pesquisa processual realizada junto ao sistema PJe 2o Grau, anteriormente ao presente writ, foi impetrado o Habeas Corpus n.o 1009651-27.2021.8.11.0000, igualmente vinculado à Ação Penal n.o 1007474-61.2021.8.11.0042, o qual está distribuído à relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro.
Por conseguinte, o presente feito deve ser redistribuído seguindo o critério da prevenção, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (grifei).
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos à Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo do Desembargador que ora subscreve, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2021.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI